Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-49.2023.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001666-49.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (APELADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), VILEDO LOURENCO SOUSA - CPF: 611.503.563-59 (APELANTE), HELTON PEREIRA DE MOURA - CPF: 809.571.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 053.123.971-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON FERNANDO GRAMKOW LOURENCO - CPF: 073.044.691-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MALAQUIAS PAES DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 034.030.481-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY VITOR DA SILVA - CPF: 362.507.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 018.939.991-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ELIANE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 024.735.121-08 (VÍTIMA), GILMAR DE JESUS MORAES ARRUDA - CPF: 039.721.681-52 (VÍTIMA), GONCALO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 359.556.519-34 (VÍTIMA), JOSE LUCAS SANTOS DE SOUZA - CPF: 057.961.941-94 (VÍTIMA), KAYKY AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 711.560.951-90 (VÍTIMA), PATRICK PEDRAÇA COSTA (VÍTIMA), RONINEY DA SILVA - CPF: 041.621.081-37 (VÍTIMA), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
E RECEPTAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE ROUBO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA
AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA
S
VÍTIM
A
S
.

APELANTE
CAPTURADO
LOGO APÓS OS FATOS.
RECONHECIMENTO DO APELANTE
P
OR
DUAS
DAS V
ÍTIMA
S
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DOS POLICIAIS MILITARES NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
.

3.

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO USO DO ARTEFATO BÉLICO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES.
IRRELEVÂNCIA DA APREENSÃO OU PERÍCIA NA ARMA.
MAJORANTE MANTIDA.

4
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo
majorado
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes p
elas
vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Sendo assim
, na espécie, o conjunto probatório produzido na instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, V
,
do Código de Processo Penal.

2.
Os depoimentos dos policiais militares em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação do apelante baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva do crime de receptação, impõe-se a absolvição do apelante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

3.
O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
, sendo, ademais, irrelevante a não apreensão ou submissão da arma à perícia, mormente
porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

4
.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Viledo
Lourenço Sousa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
100
1666-49.2023.8.11.0028
, conden
ando
-o
pela prática do delito de roubo majorado
e receptação
(art. 157, §

2º, I
I
e V
, §
2°-A, I
, do Código Penal
, por
seis
vezes, na forma do art. 70
do referido
Codex

e art.
180, caput, do Código Penal
)
à pena de
14
(
catorze
) anos,
4
(
quatro)
meses e 2
5
(vinte e
cinco
) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
,

e

41
(
quarenta e um
) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
2
26900241
,
p
ostula:
(i)

a
sua
absolvição em relação ao
s
crime
s
de roubo
e receptação

ao
argumento de ausência de provas que confirmem a autor
ia do delito
;
e, subsidiariamente, (
ii
)
o afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
2
26900243
,
pugn
a
pelo desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
36746178
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
que está
no ID

2
26900177
,
narra os fatos desta forma
:

[...]

Fato 01:

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de julho de 2023, por volta das 07h17, na Tornearia Aeroporto, localizada a Rua Joaquim Murtinho, nº 1791, neste município, o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso e com identidade de desígnios com terceiros não identificados, com animus de
assenhoramento
definitivo e restrição à liberdade da vítima Gonçalo de Arruda e Silva, subtraiu para si ou para outrem, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Fato 02:

Infere-se do caderno investigatório que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados (Fato 01), o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso e com identidade de desígnios com terceiros não identificados, com animus de
assenhoramento
definitivo e restrição à liberdade da vítima Flavia Eliane de Arruda e Silva, subtraiu para si ou para outrem,
05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) corrente, 01 (uma) pulseira e 01 (um) relógio
.

Fato 03:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados (Fato 01), o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso e com identidade de desígnios com terceiros não identificados, com animus de
assenhoramento
definitivo e restrição à liberdade da vítima José Lucas Santos de Souza, subtraiu para si ou para outrem,
01 (um) aparelho celular.

Fato 04:

Ressai do incluso caderno investigativo que
, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados (Fato 01), o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso e com identidade de desígnios com terceiros não identificados, com animus de
assenhoramento
definitivo e restrição à liberdade da vítima Patrick
Pedraça
Costa, subtraiu para si ou para outrem,
01 (um) aparelho celular (Xiaomi
Redmi
, de cor preta), avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Fato 05:

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados (Fato 01), o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso e com identidade de desígnios com terceiros não identificados, com animus de
assenhoramento
definitivo e restrição à liberdade da vítima Kayky Augusto Ferreira da Silva, subtraiu para si ou para outrem,
01 (um) aparelho celular (iphone 11), avaliado em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Fato 06:

Infere-se ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados (Fato 01), o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso e com identidade de desígnios com terceiros não identificados, com animus de
assenhoramento
definitivo e restrição à liberdade da vítima Gilmar de Jesus Moraes Arruda, subtraiu para si ou para outrem,
01 (um) aparelho celular (Samsung A03, cor preto), avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Fato 07 (RECEPTAÇÃO):

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados (Fato 01), o denunciado
VILEDO LOURENÇO SOUSA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzia em proveito próprio ou alheia, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Toyota Toyota/
corolla

Gli
Upper, Cor Prata, Ano 2018, Placa QCW0006/MT, VIN 9BRBL3HE0K0167049.

Descrição Fática:

Na indigitada data, horário e local, o denunciado e seus comparsas não identificados, chegaram ao local em um veículo Toyota Corola, placa QCW-0006, ocasião em que estacionou o veículo próximo ao portão de entrada da tornearia, onde todos os ocupantes desceram do veículo, adentraram ao estabelecimento e foram recebidos pela vítima Gonçalo, a qual pensou que fossem clientes, mas logo em seguida foi surpreendido com o anúncio de assalto.

Ato contínuo, o increpado e seus comparsas amarraram a vítima Gonçalo e os funcionários com braçadeiras de nylon, sendo que parte dos suspeitos se deslocaram até a residência que fica próximo ao comércio, onde as vítimas Flavia Eliane e Weverton foram abordadas mediante agressões e grave ameaça de morte.

Infere-se que, enquanto as vítimas se encontravam com suas liberdades restritas (amarradas), o denunciado e demais suspeitos vasculharam a residência e o escritório do estabelecimento comercial, em busca de objetos de valores, tais como: joias, armas de fogo e dinheiro. Nesse momento, Weverton e Pedro Henrique conseguiram se soltar e fugiram do local e acionaram a polícia.

Ao perceberem que algumas vítimas conseguiram sair do local, os suspeitos se apressaram e deixaram o local levando R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) corrente, 01 (uma) pulseira, 01 (um) relógio e 09 (nove) aparelhos celulares, sendo que 07 (sete) dos aparelhos foram recuperados durante a fuga dos assaltantes.

Consta, ademais, durante a fuga, um dos increpados constatou a presença da polícia militar, momento em que abandonaram o veículo no bairro Jurumirim, bem como adentraram ao matagal onde houve perseguição policial. Durante a entrada na mata, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, onde os agentes policiais revidaram a agressão e dispararam contra os increpados.

Durante a abordagem policial, o denunciado foi preso, momento em que foi realizada a checagem do veículo Toyota/
corolla

Gli
Upper, Cor Prata, Ano 2018, Placa QCW0006/MT, VIN 9BRBL3HE0K0167049 e constatado que se tratava de produto de crime de roubo ocorrido na cidade de Cuiabá/MT (BO nº 2023.193207 de 11/07/2023). O outro comparsa foi atingido por disparo de arma de fogo, o qual foi socorrido, porém veio a óbito no hospital local. Já os demais suspeitos foragiram e não foram identificados.

[...]
.

Destaques no original

A
existência material do
s
crime
s

de r
oubo
majorado
e rec
e
ptação
narrado
s
na denúncia
encontra-se comprovada
pelos documentos constantes dos autos, bem como pela prova testemunhal produzida nas duas fases processuais
.

No que concerne à autoria delitiva
do crime de roubo majorado
, apesar de
o apelante

sustentar a ausência de provas para
sua
condenação,
não pairam dúvidas
sobre a
autoria delitiva que repousa induvidosa sobre
ele
.

Com efeito, c
onforme se depreende
da exordial acusatória,
Viledo
Lourenço
, juntamente com
ma
is
comparsa
s

não
identificado
s
,
munidos

de
arma de fogo,
estacionaram o veículo Toyota Corola, placa QCW-0006
,
próximo ao portão d
a tornearia e todos os ocupantes desceram, adentrando ao estabelecimento e sendo recebidos pela vítima Gonçalo,
que inicialmente acreditava tratar-se de clientes, mas logo foi surpreendido com a declaração de que se tratava de um assalto.

De imediato, o apelante e seus cúmplices imobilizaram Gonçalo e os funcionários, prendendo seus brações com braçadeiras de nylon
, oportunidade em que parte do grupo deslocou-se até uma residência nas proximidades do comércio, onde as vítimas Flávia Eliane e Weverton foram rendidas sob agressões físicas e ameaças de morte.

Com as vítimas imobilizadas, o apelante e o restante do grupo percorreram
o interior da residência e o escritório da empresa, procurando objetos de valor.

Durante a ação criminosa, as vítimas Weverton e Pedro Henrique conseguiram se libertar,
assim escaparam e contataram a polícia.
Ao notarem que algumas vítimas haviam fugido, o grupo de assaltantes acelerou sua saída do local, levando R$ 700,00 (setecentos reais)
, uma corrente, uma pulseira, um relógio e 9 (nove) aparelhos celulares, dos quais 7 (sete) foram recuperados
enquanto
os assaltantes fugiam.

No decorrer da fuga, um dos integrantes do grupo notou a presença da Polícia Militar,
oportunidade em que
abandonaram o veículo Toyota Corola e entrar
am
em uma área de mata,
local onde foram perseguidos pelos policiais. Ao adentrarem na mata, os agentes públicos foram
recebi
dos por disparos de arma de fo
go, ocorrendo uma troca de tiros entre os assaltantes e os acusados
, tendo um deles [acusados] sido atingido, vindo a falecer no local.

No
depoimento
que prestaram na fase
extrajudicial, o
s
ofendido
s
relat
aram

com riqueza de detalhes o desenrolar dos
fatos nes
t
es termos:

[...]
QUE on
tem (20/07/2023) por volta das 13h30min,
chegaram em seu estabelecimento, cinco indivíduos desconhecidos, sendo que dois foram em direção ao escritório e bagunçaram as coisas que ali estavam, os demais assaltantes ficaram no pátio; QUE posteriormente os dois assaltantes que entraram no escritório saíram de lá e foram em direção ao declarante; QUE o declarante chegou mais próximo, a princípio pensou se tratar de clientes
; QUE um dos assaltantes perguntou ao declarante o que vendia no local, o declarante já achou estranho, o declarante percebeu que se tratava de um assalto, logo em seguida,
um dos assaltantes retirou uma arma de fogo da cintura e disse ao declarante: perdeu, perdeu
;
QUE os demais assaltantes foram render os funcionários do declarante; QUE o declarante entrou em luta corporal com um dos assaltantes que estava armado (homem magro, estatura baixa, moreno, com uma tatuagem no pescoço aparentando ser uma coroa, aparentava ter mais de 30 anos de idade)
; QUE durante a luta corporal com um dos assaltantes, um segundo assaltante se aproximou armado, apontou uma arma para a cabeça do declarante e disse para o mesmo deitar ao chão, um dos assaltantes enforcou o declarante e pegou o aparelho celular do declarante procurando aplicativo de banco, contudo, o assaltante não encontrou nenhum aplicativo no aparelho celular do declarante; QUE o declarante escutou um dos assaltantes falando ao telefone e informando que no aparelho do declarante não tinha aplicativo, em seguida o assaltante perguntou de sua secretaria a responsável financeira, porém a secretaria no momento do assalto não estava no estabelecimento;
QUE durante o assalto dois funcionários conseguiram fugir, um deles acionou a
p
olicia

militar; QUE um dos assaltantes correu atrás do funcionário WEVERT0N FERNANDO que correu em direção a residência do declarante ao lado do estabelecimento, lá rendeu este funcionário e a filha do declarante (FLAVIA ELIANE) que é a secretária do estabelecimento e foram rendidos pelo assaltante; QUE os assaltantes queriam dinheiro, o declarante estava com o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) na carteira então foi obrigado a passar para os assaltantes, contudo os assaltantes queriam mais dinheiro; QUE um dos assaltantes amarrou o declarante com fio (
m
iguelão
)
e juntou o declarante com os demais funcionários rendidos; QUE o assaltante que rendeu sua filha levou ela até o estabelecimento e deixou o funcionário WEVERTON amarrado em sua residência, contudo este conseguiu se desamarrar e fugiu; QUE os assaltantes ficaram no estabelecimento cerca de

dez a doze minutos, logo em seguida a
p
olicia

militar chegou no local; QUE os assaltantes entraram em um veículo
c
orolla

prata que estava estacionado em frente a empresa; QUE os assaltantes levaram também uma corrente, uma pulseira, um relógio e noves aparelhos celulares, sendo sete aparelhos recuperados durante a fuga dos assaltantes que foram localizados no trajeto da fuga; QUE todos os assaltantes estavam de cara limpa, sendo três armados;
QUE o declarante não reconheceu nenhum dos assaltantes, aparentando ser de fora da cidade, aparentavam ter todos mais de 30 anos de idade; QUE dois dos assaltantes usavam tornozeleira eletrônica; QUE a empresa possui câmera de vídeo monitoramento, o declarante se responsabiliza de fornecer tais imagens a esta delegacia a fim de identificação dos suspeitos; QUE o declarante percebeu que os assaltantes já chegaram com a informação de que sua filha é quem era a responsável financeira do estabelecimento e os assaltantes foram a procura dela; QUE questionado se suspeita de alguém, respondeu o declarante acredita que tais informações repassadas aos assaltantes tenham sido fornecidos por algum ex-funcionário, contudo não sabe identificar quem
.

[...]

(
Trechos do
depoimento extrajudicial d
o
ofendid
o

Gonçalo de Arruda e Silva
v
isto no

ID

2
26899184
)

Destacamos

[...]

trabalha na empresa (TORNEARIA AEROPORTO) do seu genitor GONÇALO, na função de secretária financeira; QUE ontem (20/07/2023) por volta das 13h30min,
momento do assalto, a declarante estava em sua residência que fica ao lado da empresa
, estava com seu filho e os amiguinhos deles, todos na faixa etária de 8 anos de idade; QUE no momento em que a declarante estava na cozinha, escutou o grito de sua funcionária dizendo o que foi FERNAND0 (sic), em seguida avistou uns vultos, sua funcionária se trancou na despensa; QUE a declarante foi em direção a porta para trancar, tal porta da acesso da empresa a residência da família; QUE do outro lado da porta um dos assaltantes tentava abrir a porta com a chave que ficava do lado da empresa e a declarante tentava impedir com a chave do lado da residência;
QUE ao olhar para o lado avistou um segundo assaltante armado rendendo seu namorado WEVERTON FERNADO que também trabalha na empresa; QUE ao perceber seu namorado rendido pelo assaltante, a declarante abriu a porta, o assaltante que tentava abrir a porta entrou e rendeu a declarante; QUE o assaltante que lhe rendeu (estatura média, pele clara, narigudo, olhos pequenos, com chapéu tipo panamá, blazer cinza e bata branca com listras coloridas, calça jeans e sapato social, aparentava ter mais de 30 anos) ameaçou de matar a declarante e disse que havia matado seu pai, disse ainda que queria dinheiro, cofre,
jóias
e armas; QUE um assaltante entrou no quarto onde estavam as crianças e tomou os celulares das crianças ao todo foram quatro celulares no quarto, um no bolso da declarante, puxou a corrente do pescoço da declarante e uma pulseira de seu braço, arrastou a declarante para a cozinha, onde estava rendido WEVERTON que foi agredido pelos assaltantes e amarrado; QUE os assaltantes deram três chutes em WEVERTON, pisou no rosto dele e o humilharam e pegaram mais um relógio na cozinha que pertence a sua funcionária
; QUE um dos assaltantes arrastou a declarante para empresa, juntou a declarante com as demais pessoas rendidas; QUE
WEVERTON ficou na residência amarrado
, sua funcionária não foi vista pelos assaltantes; QUE
posteriormente WEVERTON conseguiu se desamarrar e saiu da residência pedindo socorro; QUE seu irmão PEDRO HENRIQUE DE ARRUDA E SILVA que também é funcionário da empresa conseguiu fugir, no momento em que o pai da declarante e demais funcionários foram rendidos no estabelecimento; QUE PEDRO acionou a polícia militar; QUE da empresa foi levado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais em espécie) de seu genitor e mais quatro celulares de funcionários
; QUE os assaltantes permaneceram no local cerca de dez minutos, em seguida fugiram, a polícia militar chegou logo em seguida e foi a captura dos assaltantes. Q
UE durante a fuga foi localizado no trajeto sete aparelhos celulares pela
policia
militar e entregues as
vitimas
; QUE no momento em que a declarante foi levada para a empresa avistou um assaltante em cima de seu pai que esfregava o rosto dele no chão, a declarante disse que iria fazer uma transferência e foi levada para sua residência; QUE dois assaltantes tinham aparências semelhantes aparentando serem irmãos (os dois de pele clara, magros, estatura média, olhos pequenos, um estava de chapéu e outro de boné, um deles acabou morrendo durante a fuga). QUE a declarante percebeu que se
tratavam
de cinco assaltantes.

[...]

(Trechos do
depoimento extrajudicial da ofendida
Flavia Eli
a
ne de Arruda e Silva
visto no

ID

2
26899185
)
Destacamos

[...]
trabalha na empresa (TORNEARIA AEROPORTO) do seu sogro GONÇALO, na função de laminador; QUE ontem (20/07/2023) por volta das 13h30min, momento do assalto, o declarante escutou um grito vindo da empresa, o declarante trabalha no pátio da empresa; QUE em seguida
avistou um assaltante apontando uma arma de fogo vindo em sua direção e de seu cunhado PEDRO, que correram e pularam o murro; QUE o declarante foi em direção a casa do senhor GONÇALO que fica ao lado onde estava sua namorada FLAVIA, seu cunhado correu em outra direção; QUE dois assaltantes foi atrás do declarante, um deles conseguiram render o declarante já na residência do senhor GONÇALO; QUE os assaltantes amarraram o declarante e lhe agrediu; QUE um dos assaltantes saiu, ficando o que rendeu sua namorada FLAVIA que pedia dinheiro, cofre,
jóias
; QUE o assaltante que ficou na residência levou FLAVIA em direção a empresa; QUE
após alguns minutos o declarante conseguiu se desamarrar, saiu da residência e foi pedir ajuda na rua; QUE logo em seguida a polícia militar foi até o local, os assaltantes haviam acabado de sair da empresa em um veículo
corolla
prata em direção ao CCR, indo a guarnição militar atrás dos assaltante
s; QUE funcionários da empresa também avistaram um veículo
voyage
verde supostamente estaria dando apoio aos assaltantes. QUE a empresa possui câmera de vídeo monitoramento e nas imagens o declarante percebeu que se
tratavam
de cinco assaltantes, todos de cara limpa. QUE não foi levado nenhum pertence do declarante, somente de sua namorada e da empresa

[...]
(Trechos do
depoimento extrajudicial d
o
ofendid
o

Weverton Fernando
Gramkow

Lorenço
visto no

ID

2
26899186
)
Destacamos

[...]
trabalha na empresa TORNEARIA AEREPORTO do seu genitor GONÇALO, na função de torneiro mecânico; QUE na referida data por volta das 13h30min,
chegou quatro indivíduos na TORNEARIA, seu genitor GONÇALO foi atender acreditando serem clientes; QUE GONÇALO se aproximou, os quatros homens cercaram ele, o declarante estava próximo ao barracão de costas, trabalhando momento em que escutou gritos do seu genitor, ao virar para verificar o que estava acontecendo já avistou um assaltante apontando uma arma de fogo em sua direção; QUE o declarante correu pelos fundos do barracão e seu cunhado WEVERTON também, pularam um murro baixo; QUE o declarante se escondeu e avistou um assaltante indo em direção ao seu cunhado que correu em direção a residência da família; QUE o declarante em seguida conseguiu pular o murro, e acabou torcendo o pé; QUE pediu ajuda a dois homens para acionar a polícia militar
; QUE em seguida saiu com um desses homens (VANDERLEI) num saveiro verde, pois achou que seu pai havia sido baleado em razão dos gritos que escutou do pai, momento em que
seu cunhado WEVERTON saiu da residência e pediu socorro e saiu por um lado, o declarante saiu atrás e foi até o posto e para pedir ajuda novamente, pedindo para acionar a polícia militar
; QUE em seguida
uma equipe da polícia militar chegou ao local, seu cunhado indicou a direção em que os assaltantes fugiram, indo a viatura atrás dos assaltantes
; QUE o declarante não reconheceu nenhum dos assaltantes aparentando ser pessoas de fora;
QUE foi levado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais em espécie) do seu genitor e nove aparelhos celulares, sendo recuperados sete aparelhos celulares e entregues as
vitimas
, foi levado ainda uma corrente, pulseira e relógio da sua irmã FLAVIA que também foi rendida pelos assaltantes
; QUE após os assaltantes fugirem, ao olhar as filmagens percebeu que os assaltantes fugiram num
corolla
prata, possivelmente o quinto assaltante estava aguardando no veículo; QUE um dos assaltantes vestia calça jeans e camisa preta e chapéu, o segundo com camisa xadrez e chapéu, e dois de camisa azul, sendo uniforme descrito Bravo Tendas; QUE questionado se percebeu algo diferente dias antes do assalto, como alguém observando o local, respondeu o declarante que não, contudo, ao olhar as filmagens, percebeu um caminhão branco baú estacionado próximo a empresa, e dentro da empresa um dos assaltantes estava conversando com alguém ao telefone; QUE o declarante havia conseguido fugir e retornou ao local com VANDERLEI num pampa verde e deparou com seu cunhado fugindo pelo portão pedindo socorro e foi em direção ao posto pedir ajuda, o declarante saiu do veículo também foi em direção ao posto, logo em seguida o caminhão branco, sai em direção ao CCR, logo em seguida o veículo
corolla
prata sai na mesma direção em alta velocidade; QUE o veículo
corolla
e o caminhão baú haviam chegado anteriormente pois aquele local no qual fugiram (direção CCR); QUE possivelmente o motorista do caminhão também estaria dando suporte aos assaltantes.

[...]

(Trechos do
depoimento extrajudicial d
o
ofendid
o
P
edro Henrique de Arruda e Silva
visto no

ID

2
26900153
)
Destacamos

[...]
trabalha na empresa TORNEARIA AEREPORTO, na função de Laminador; QUE na referida data por volta das 13h30min,
estava trabalhando quando percebeu PEDRO e WEVERTON passando ao seu lado correndo, ao virar já avistou um assaltante apontando uma arma de fogo em sua direção e mandou o declarante deitar no chão; QUE em seguida o assaltante mandou o declarante se
arrastejar
até onde os demais funcionários estavam rendidos e perguntou onde estavam os aparelhos celulares; QUE o declarante indicou onde estava seu aparelho, o assaltante pegou quatro parelhos celulares; QUE instante os assaltantes queriam dinheiro
; QUE
o declarante avistou quatro assaltantes
, todos de cara limpa, aparentavam ser pessoas de fora da cidade; QUE
o declarante percebeu dois assaltantes armados
; QUE dois dos assaltantes foram atrás do PEDRO e WEVERTON; QUE outros dois assaltantes agrediram o proprietário GONÇALO e o amarraram; QUE um dos assaltantes renderam FLAVIA, filha do GONÇALO e mandava ela realizar transferência em dinheiro; QUE logo em seguida
escutou um dos assaltantes dizendo: molhou, molhou e fugiram logo em seguida com os aparelhos celulares e uma quantia de dinheiro; QUE foi levado o aparelho celular (avaliado no valor de R$ 1.500,00) do declarante que foi recuperado pelos policiais militares e entregue ao mesmo
; QUE no local há câmera de vídeo monitoramento; QUE ao verificar as imagens do local, percebeu que dois dos assaltantes estavam
tornozelados
, avistou também um caminhão baú e um veículo
corolla
prata na rua da empresa saindo na mesma direção sentido CRR, assim que os assaltantes saíram da empresa; QUE o veículo
corolla
saiu logo atrás do caminhão baú em alta velocidade

[...]

(Trechos do
depoimento extrajudicial d
o
ofendid
o José Lucas Santos de Souza
visto no

ID

2
26900154
)
Destacamos

[...]
trabalha na empresa TORNEARIA AEREPORTO, na função de Laminador; QUE na referida data por volta das 13h30min,
estava trabalhando no momento em que os assaltantes chegaram no local, o declarante avistou um dos assaltantes conversando com o proprietário como fosse cliente e voltou a trabalhar; QUE de repente escutou um grito, ao olhar para atrás avistou um assaltante apontando a arma para os funcionários e mandou todos deitarem no chão
; QUE
conseguiu avistar quatro assaltantes
, que um dos assaltantes tinha uma tatuagem de diamante no pescoço do lado direito; QUE dos
dois funcionários (PEDRO e WEVERTON) conseguiram fugir
; QUE avistou um dos assaltantes em luta corporal com o proprietário GONÇALO em seguida o amarrou; QUE avistou um dos assaltantes ao telefone conversando com alguém; QUE
foi levado o aparelho celular do declarante (Xiaomi
Redmi
, de cor preta, avaliado R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não foi recuperado até o presente momento, no total foram levados pelos assaltantes nove celulares, sendo recuperado apenas sete, mais uma quantia em dinheiro do proprietário
; QUE os assaltantes ficaram no local cerca de 30 minutos; QUE no momento em que os assaltantes fugiram, escutou um deles dizendo sujou, sujou; QUE os assaltantes não aparentavam ser desta cidade, todos estavam de cara limpa

[...]

(Trechos do
depoimento extrajudicial d
o
ofendid
o Patrick
Pedraça
Costa
visto no

ID

2
26900155
)
Destacamos

Ao
ser
em
ouvido
s
em juízo,
a
s

vítimas
ratific
aram a
descrição
da conduta dos agentes
, conforme se depreende da transcriç
ão

dos

seus
depoimento
s
redigidos da seguinte forma na
sentença
condenatória
:

[...]
confirmou o depoimento prestado em delegacia
, relatou ainda que, a agressividade cometida pelos acusados e falando palavrões; que seu pai levou uma surra com tapas e objetos; que a todo momento exigia tudo; que
os objetos roubados não foram todos recuperados, faltou 2 celulares, e suas joias não também não foram recuperada; que um deles estava de azul manga cumprida, que agrediu seu pai; que reconhece ele com o
Viledo
; que não fez reconhecimento porque não pediram
[...]

(Trechos do depoimento judicial d
a
ofendid
a Flavia Eliane de Arruda e Silva
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 226900228
)
Destacamos

[...]

confirmou o depoimento prestado em delegacia
, relatou ainda que,
já viu foto da pessoa que foi presa em relação a esse crime na internet; que por essa imagem confirma ser a pessoa que praticou o crime
; que viu a foto da pessoa morta e confirma que também estava praticando o
delito
[...]

(Trechos do depoimento judicial do ofendido
José Lucas Santos de Souza
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 226900228
)
Destacamos

[...]
confirmou o depoimento prestado em delegacia
, relatou ainda que, que
levaram seu celular e recuperando o celular
; que não chegou a ser agredido fisicamente; que não foi chamado para fazer reconhecimento; que não viu fotos pela internet

[...]
(Trechos do depoimento judicial do ofendido
Kayky Augusto Ferreira da Silva
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 226900228
)
Destacamos

[...]
confirmou o depoimento prestado em delegacia, relatou ainda que, foi levando seu celular; foi abordado com arma na cabeça; que seu celular foi recuperando posteriormente
; que não foi chamado para fazer reconhecimento da delegacia; que não viu foto posteriormente
[...]

(Trechos do depoimento judicial do ofendido G
ilmar de Jesus Moraes Arruda
, extraídos da sentença condenatória vista no ID 226900228
)
Destacamos

[...]
c
onfirmou o depoimento prestado em delegacia, relatou ainda que, arrumou a arma em sua cabeça e levaram seu celular; que o seu celular não foi recuperado
; que não foi chamado para fazer o reconhecimento; que viu cara magrinho na hora do roubo que possuía uma tatuagem de diamante no pescoço do lado direito; que não viu as imagens na internet;
q
ue viu todos de roupa de serviço e tinha uma que se destaca com roupa toda azul de manga longa e chapeuzinho tudo da mesma escrita como se fosse uma empresa
[...]

(Trechos do depoimento judicial do ofendido Gonçalo de Arruda e Silva, extraídos da sentença condenatória vista no ID 226900228
)
Destacamos

Como se vê
, a vítima Gonçalo de Arruda e Silva ratificou seu depoimento prestado
na
fase administrativa
e
,
em
resumo
,

afirm
ou

em juízo
que
quatro
indivíduos adentraram em seu estabelecimento comercial
e
, ao
atendê-los,
desconfiou que poderia ser um assalto
; esclarecendo que nos
instantes seguintes um dos indivíduos sacou uma arma e disse “
perdeu, perdeu
”.
Narra que o grupo rendeu todos os funcionários
, os amarrando,
e subtraíram R$ 700,00 (setecentos reais)
de sua pessoa,
celulares dos funcionários, pulseira e anel de sua filha.
Por fim, afirma ter reconhecido o apelante como um dos indivíduos que o praticou o roubo em seu estabelecimento comercial.

Além disso,

o
s
agente
s

públicos responsáveis
pelo flagrante descreve
ram
a diligência que culmin
ou
na prisão do apelante,
conforme se infere da prova oral reproduzida na
s contrarrazões recursais

desta maneira:

[...]
Helton: A princípio, doutor,
nós fomos acionados aqui via 190
, a gente estava em rondas, né? Aí foi passado
pra
gente via rádio, aí nos deslocamos até o local.
Lá, antes da gente entrar no estabelecimento, as vítimas já se encontravam na porta, e sinalizando com a mão, entendeu? E mostrando a direção que o

carro saiu. Aí só deu tempo
deles
falarem
pra
gente, aí desceu
pra
cá,
pra
cá, mostravam o sinal, estão
num corola prata
, estão todos armados, são cinco elementos
, estavam todos falando ao mesmo tempo, muito nervosos, né? Aí a gente não perdeu muito tempo de ficar colhendo muita informação
pra
não perder eles, né?
Pra
tentar alcançá-los.
Aí nós saímos em diligência, na proximidade do tanque do Jurumirim, a gente já se deparou com eles, eles abandonaram a viatura, e já fomos recebidos a tiros
.
Aí, quando... na mata, eles embrenharam na mata, aí como a gente perdeu deles
, a gente pediu apoio, pediu um apoio
pra
outras guarnições, né? Até Força Tática, outros que sempre estão aqui na redondeza, né? Cavalaria. Pedimos apoio via rádio.
Aí, nesse momento, uma senhora ... abordou a gente, falou... "Estão caçando uns homens?" Falei... "Sim." "Ali perto do mercado da Amazônia saíram dois do mato. " Aí, nesse momento aí, que nos deslocamos, onde de longe nós avistamos o senhor
Viledo
e mais o outro suspeito. Aí, quando a gente chegou com a viatura próxima, o senhor
Viledo
já foi
deitando
ao solo, não ofereceu resistência
, o outro já embrenhou na mata, onde nós fizemos o cerco, certo? Foi feito o cerco no local e dois entraram pela frente, eu rodei com a viatura pela parte de baixo da mata, que vai dar acesso a um tanque, também um outro tanque, né? Aí, lá na mata, eu saí de frente com ele, entendeu? Ele saiu de frente comigo, onde eu dei voz de parada para ele, ele insistiu em minha direção, onde foi inevitável, eu efetuei dois disparos. Aí, somente depois de dois disparos que ele mudou de direção, ele investiu para a minha direção mesmo, eu dando a voz de parada para ele. Aí, após o disparo, ele correu ao contrário, depois que ele correu no sentido contrário, logo ele veio ao solo. Ele já caiu com a arma na mão. Certo. O senhor depois retornou ao local do estabelecimento, ou não? Sim, retornamos lá para colher dados, né, informações das vítimas, né? Aí já tinha outras guarnições que já estavam por lá também

[...]
(
Trechos
do depoimento judicial do policial militar Helton Pereira de Moura,
extraídos da
s contrarrazões recursais
vista
no ID 2
26900243
)
Destacamo
s

[...]
Wilson:
Eu estava na guarnição que atendeu, né? Então, recebemos o chamado, tinha um roubo em andamento na tornearia, no aeroporto, deslocamos e deparamos com os indivíduos em fuga já. Em determinado ponto, eles abandonaram o veículo, entraram para o Matagal. Aí, em outro momento, dois, que haveria um
pro
Matagal, segundo denúncias populares, estariam descendo a rua
Areião
, próximo ao mercado Maracanã, deslocamos até o local e efetuamos a prisão de um
, houve um confronto com o outro e isso aí.

Promotor: O que se entregou no caso, o que é o réu aqui presente, ele estava armado no momento, ou não?

Wilson: Não.

Promotor: Somente o outro elemento que confrontou a polícia?

Wilson: Sim.
[...]
(
Trechos do depoimento judicial do policial militar
Wilson Ferreira

Rodrigues Junior
, extraídos das contrarrazões recursais vista no ID 226900243
)
Destacamos

O
apelante
, em ambas as fases processuais, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio
, deixando de apresentar a sua versão sobre os fatos.

Diante
disso
,
avultam firmes, coerentes e robustas as provas da autoria do
crime de roubo
majorado
, tendo o apelante
sido
reconhecido pela
s
vítima
s

Gonçalo
e
Flávia Eliane.

Viledo
Lourenço
foi
capturado no próprio contexto após o desenrolar do
iter criminis
e,

após despistar os agentes públicos ao adentrar na mata, uma senhora
os
informou que
avistou
dois indivíduos saindo da refer
ida mata próximo
à
um
mercado,
de

forma que
se deslocaram e ao se aproximarem, o apelante deitou-se ao solo sem oferecer resistência
.

Diante de todo o exposto
,
impõe-se asserir que

o apelante

foi condenado pelo cometimento do crime de roubo
majorado
não só porque fo
i reconhecido

p
or duas vítimas
, mas por

conta
também d
o contexto em que
ocorreu a sua prisão
.

Cabe destacar, por outro viés, que as
questiúnculas deduzidas pelo
apelante para tentar desqualificar aos elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo daquela prova, na medida em que se
trata
m
de divergências acerca de situações periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
apelante
.

Como dito alhures, a autoria delitiva restou comprovada nestes autos pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual. Desse modo, o reconhecimento do apelante nos termos legais ou não, em nada altera as questões fáticas, sobretudo porque ele foi preso pouco tempo depois
no
desenrolar do
iter criminis
.

Desse modo
, considerando que as razões d
a
sentenciante são firmes e coerentes, e
, principalmente,
estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo
crime de roubo
majorado
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do
seu
pedido de absolvição com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é
cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

O
apelante postula
, também,

sua absolvição do crime de receptação, sob o argumento de que não há provas de que ele conduzia o veículo
de procedência ilícita.

Embora não se possa falar em ausência de prova da materialidade do crime de receptação, a prova da autoria imputada ao apelante
, de fato,
não ficou evidenciada, porque, embora existissem indícios da prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos
na fase inquisitiva, estes não foram confirmados na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque, malgrado os policiais militares
Helton Pereira de Moura e Wilson Ferreira Rodrigues Júnior tenham afirmado
na fase extrajudicial a origem ilícita do veículo utilizado como meio de locomoção para a prática do roubo majorado destes autos
, na fase da ampla defesa e do contraditório
os agentes públicos apenas mencionam a existência de um Toyota Corolla utilizado na fuga dos assaltantes, não citando a origem do veículo
, não sendo demais registrar que o
Ministério
Público não fez qualquer questionamento sobre esse delito durante a fase judicial.

Diante do exposto, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do apelante na prática do crime narrado na denúncia, as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condená-lo, pois, como dito alhures, nenhum elemento probatório submetido ao crivo do contraditório corroborou a tese acusatória.

Acerca do tema, não se pode olvidar que, meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em
respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que o apelante não teria praticado a conduta criminosa da receptação citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apelante é o autor do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de julgamento: 13.04.2021, T6 - SEXTA TURMA e data de publicação:
DJe
29.04.2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação do apelante, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal segundo o qual “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Na mesma linha intelectiva, para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, data de julgamento: 19.09.2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 23.08.2018, T6 - SEXTA TURMA e data de publicação:
DJe
04.09.2018)
Destacamos

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções lastreadas exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitorial, é imperiosa a reforma da sentença condenatória, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, para que o apelante seja absolvido do crime imputado.

Em outra vertente, o apelante pleiteia
o de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
no crime de roubo
. Contudo, o pedido não se sustenta,
porque a violência ou ameaça exercida com arma de fogo por um dos criminosos foi confirmada no presente caso pelas declarações prestadas pelas vítimas
nas duas oportunidades em que foram ouvid
a
s.

Como se sabe o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

O
Superior Tribunal de Justiça,
em rela
ção à matéria decidiu
que
uma vez
“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
”
.
(Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas
,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime
.
O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

[...]. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020,
DJe
12.05.2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ROUBO MAJORADO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 5.2. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2ª-A, INC, I DO CP

– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS. [...] 5.2 Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo.
Precedentes do STJ.
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021).

Destacamos

Resta incontroverso, pois, que o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, circunstância objetiva que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, se comunica a todos os agentes, razão pela qual a majorante em alusão deve ser mantida.

Ademais,
c
omo
é sabido, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso. Aliás,no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01,o tema foi consolidado da seguinte forma: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

E, no que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
(HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022).
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

O mesmo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade”
.

Diante do exposto, em razão da absolvição de
Viledo
Lourenço do crime de receptação,
deve ser excluído
o
quantum

de pena
fixado pela sentenciant
e em relação ao referido crime
e, por consequência,
redimensionada sua
pena
definitiva
para

13 (treze
) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Viledo
Lourenço Sousa
,
para a
bsolvê-lo do crime de receptação, redimensionando sua pena para
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
30 (trinta) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024